Tribunal: TJDFT
Processo: 0719790-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719790-20.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id 60069373) à decisão (id 59317454) em que indeferi o efeito suspensivo na extensão pleiteada, limitando-o à expedição de RPVs para pagamento dos valores incontroversos. Alega, em suma, contradição, pois a fundamentação do decisum seria no sentido de que o requisitório deve observar a importância total perseguida (R$ 17.060,55) para fins de RPV, nos termos do Tema 28 da RG do STF. Assim, seria o caso de expedição de precatório para o valor incontroverso (R$ 9.028,19), considerando ser inaplicável a Lei-DF 6.618/20. No entanto, sustenta que a parte dispositiva determinou a expedição de RPV, em contraste com a fundamentação. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios alegados e o consequente deferimento parcial da liminar para determinar a expedição de precatório relativamente ao valor incontroverso (R$ 9.028,19), em obediência ao Tema 28 da RG do STF. Em contrarrazões (id 60650526), os embargados requerem o improvimento dos declaratórios. 2. A decisão, naquilo que interessa aos declaratórios, contou com a seguinte fundamentação: (...). 2. (...) Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento via RPV, como almejam os credores, deve observar a importância total perseguida. No caso, a parte incontroversa é de R$ 9.028,19 (id 187449779 – autos principais) e a pretensão global é de R$ 17.060,55 (id 179378922), sendo esta superior ao limite legal de dez salários-mínimos e, considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes da Lei-DF 6.618/20, é inviável a expedição do requisitório para imediata execução do valor inconteste, ressalvada a hipótese de renúncia do excedente pelos credores, considerando a possibilidade de sua alteração. Cumpre anotar que a sentença exequenda transitou em julgado em 11/03/20, vale dizer, antes de entrar em vigor a Lei-DF 6.618/2020 (DODF, de 16/6/20) que elevou para 20 salários-mínimos o limite, até então de 10 s.m., para pagamento de RPV. A norma acerca do limite para pagamento de RPV é de natureza material-processual, atingindo apenas os títulos executivos transitados em julgado durante a sua vigência: EMENTA EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (STF Pleno, RE 729.107, julgado em 2020)” Grifei Por sua vez, o dispositivo tem o seguinte teor: (...). 3. Indefiro o efeito suspensivo na extensão pleiteada, limitando-o à expedição de RPVs para pagamento dos valores incontroversos. (...). O dispositivo não foi suficientemente claro, tanto que seu cadastro no PJe foi pela não concessão da liminar quando, em verdade, houve seu deferimento parcial, limitando o efeito suspensivo à expedição de RPVs para pagamento dos valores incontroversos. 3. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para esclarecer o dispositivo da decisão id 59317454, que passa a ter o seguinte teor: “Defiro parcialmente o efeito suspensivo para obstar a expedição de RPVs até o julgamento do mérito do agravo. “ Caso já expedido o requisitório, suspendo sua eficácia até o julgamento do recurso. Comunique-se, com urgência, ao Juízo a quo. I. Brasília, 25 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator